Tribunal: STF
Processo: ARE 1558466
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Julcimara Aparecida de Paula Barros em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBJETO. V. acórdão proferido pela C. 1a Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Taubaté. Alegação de violação ao entendimento adotado por este C. Órgão Especial, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n°s 2169074-86.2021.8.26.0000 e 0394948-12.2010.8.26.0000. MÉRITO. Inaplicabilidade do v. acórdão proferido no julgamento da ADI N° 2169074-86.2021.8.26.0000 ao caso sub judice. Cargo de Supervisor de Ensino que não estava previsto nos ANEXOS II e III da Lei Complementar Municipal n° 236/2010, declarados inconstitucionais, mas, sim, na Lei Complementar Municipal n° 180/2007, que não foi objeto de controle concentrado de constitucionalidade. ADI N° 0394948-12.2010.8.26.0000. Declaração de inconstitucionalidade da expressão "designação", constante nos §§ 2° e 3ª do artigo 169 da Lei Complementar Municipal n° 01/90. Previsão expressa de aplicação subsidiária da referida norma, conforme o disposto no artigo 74 da Lei Complementar Municipal n° 180/2007. Interessada que, admitida no serviço público para o cargo de Professora I, foi reenquadrada como Diretora de Pré-Escola e, posteriormente, como Diretora de Escola. Designação para o exercício da "função" de Supervisora de Ensino. Nomenclatura utilizada na legislação que não tem o condão de afastar a natureza jurídica de cargo do posto ocupado pela interessada, o que faz incidir a norma declarada inconstitucional, quanto à irredutibilidade de vencimentos. Necessidade de cassação da r. decisão reclamada, proferindo-se outra, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE, confirmando a liminar concedida.” (Reclamação Constitucional nº 2018481-40.2024.8.26.0000, Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Carlos Monnerat, j. 22.5.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 61, § 1º, II, “c”, e 84, II e XXV, da Constituição da República, bem como afronta à tese firmada no Tema 1.010 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Inicialmente, nota-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente. Analisados os autos, verifica-se que a Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Depreende-se da documentação acostada àquele feito que, em 01/08/1989, a interessada Julcimara Aparecida de Paula Barros ingressou no serviço público da Prefeitura do Município de Taubaté, para exercer o cargo de "Professora I" (fls. 12/14-Registro Funcional juntado no processo de origem).



    Por força da Portaria nº 01, de 02/01/1991, foi enquadrada para exercer o cargo de "Diretor de Pré Escola, Ref: 24" e, nos termos da Portaria nº 48, de 31/01/2008, foi reenquadrada para o cargo de "Diretor de Escola". Concomitantemente, ainda em 31/01/2008, foi designada, pela Portaria nº 51, para a "função gratificada" de "Supervisor de Ensino", nos termos da Lei Complementar nº 180, de 21 de dezembro de 2007 (fls. 15/16 autos de origem), que exerceu até 03/02/2014, cessada a designação pela Portaria nº 695, de 26/02/2014, retificada pela Portaria nº 805, de 18/03/2014.



    Após sua aposentadoria em 01/07/2019, promoveu ação visando à incorporação da remuneração recebida em razão do exercício da "função de confiança" de "Supervisor de Ensino", nos termos do artigo 169, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 01/1990, que deu origem a esta Reclamação.



    [...]



    Como se verifica, não há qualquer menção, no julgamento da ADI n° 2169074-86.2021.8.26.0000, à função gratificada de "Supervisor de Ensino", de modo que permaneceu vigente o teor da Lei Complementar Municipal nº 180/2007, inclusive no que toca à aplicação subsidiária da Lei Complementar Municipal nº 01/90, que embasou o pedido original de irredutibilidade.



    Somente com a edição da Lei Complementar nº 480, de 26 de maio de 2022, que a função de "Supervisor de Ensino" passou a integrar o Anexo III da Lei Complementar Municipal nº 470, de 13 de dezembro de 2021, posteriormente declarada inconstitucional, em 28/06/2023, no julgamento da ADI n° 2215643-14.2022.8.26.0000, de Relatoria do i. Desembargador Aroldo Viotti, ocasião em que restou assentado o seguinte:



    [...]



    Mister salientar que, embora não tenha havido declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da Lei Complementar n" 180/2007, tal fato, per se, não tem o condão de desnaturar a indevida designação para o cargo de Supervisora de Ensino.



    Nesse diapasão, ao contrário do decidido pela C. 1a Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Taubaté, a interessada estava exercendo cargo, como se função fosse, sem ter sido aprovada para seu exercício por meio de concurso público, o que reclama a imposição e estrita observância da regra geral estabelecida no julgamento da ADI nº 0394948-12.2010.8.26.0000, medida que afasta a almejada irredutibilidade de vencimentos.”



    Em face de tais fundamentos, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria, invariavelmente, o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Função gratificada. Incorporação. Análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1529354 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11-04-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – A controvérsia acerca da incorporação de função gratificada cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. II – Eventual discussão da matéria ora submetida a esta Suprema Corte demanda, ainda, reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – Súmula 279 do STF. III – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majorada em 1% a verba honorária anteriormente fixada pelas instâncias de origem. IV – Agravo interno desprovido.” (ARE 1267096 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02-03-2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1283358 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01-03-2021)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente